Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702654-61.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JHENNIFER ALVES SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto a petição ID 28579953. Cumpra-se a Decisão ID 28262721. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito